Tribunal: TJDFT
Processo: 0709702-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO EM AÇÃO DE INVENTÁRIO. PROCESSO CIVIL. ESPÓLIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Tratando-se os autos de origem de embargos de terceiro proposto pelo espólio em ação de inventário, a capacidade do espólio de arcar com as custas processuais deve ser analisada conforme os bens que o compõem. 1.1. As condições pessoais dos herdeiros são irrelevantes para sopesar a possibilidade de concessão do benefício, pois o espólio configura entidade autônoma, sendo o benefício concedido diretamente a ele e não aos herdeiros.
2. No presente caso, verifica-se que o acervo hereditário já foi discriminado nos autos do inventário em trâmite na 2a Vara da Família e Sucessões de São Paulo/SP, deveras conhecida a extensão dos bens do espólio. 2.1. Daí porque é possível, neste momento processual, avaliar a sua capacidade de suportar as custas e despesas processuais com base no acervo patrimonial, já conhecida a extensão do patrimônio partilhável, revelando-se incabível o deferimento da justiça gratuita vindicada.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.